Tribunal: TJSP
Processo: 1027457-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – Ação ajuizada por pensionista da extinta FEPASA – Pretensão voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC de 84,32% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 – Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei 7.788/89 – Lei com eficácia suspensa pela MP 154/90 e revogada pela Lei 8.030/90, inexistindo, a partir de então, direito a ser amparado – Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio 91/92, firmado pela FEPASA com a categoria dos ferroviários, que abrangeu deliberação quanto aos reajustes de 1990 – Improcedência mantida – Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027457-06.2015.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Ação ajuizada por pensionista da extinta FEPASA – Pretensão voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC de 84,32% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 – Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei 7.788/89 – Lei com eficácia suspensa pela MP 154/90 e revogada pela Lei 8.030/90, inexistindo, a partir de então, direito a

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Ação ajuizada por pensionista da extinta FEPASA – Pretensão voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC de 84,32% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 – Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei 7.788/89 – Lei com eficácia suspensa pela MP 154/90 e revogada pela Lei 8.030/90, inexistindo, a partir de então, direito a ser amparado – Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio 91/92, firmado pela FEPASA com a categoria dos ferroviários, que abrangeu deliberação quanto aos reajustes de 1990 – Improcedência mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027457-06.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS CHAGAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
2
Voto no 34.807
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 10a Vara da Fazenda Pública
Apelante: MARCOS CHAGAS DA SILVA
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Olavo Zampol Júnior
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO Ação ajuizada por
pensionista da extinta FEPASA
Pretensão voltada à
extensão dos reajustes salariais do IPC de 84,32% para o
mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990
Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade
com a Lei 7.788/89 Lei com eficácia suspensa pela MP
154/90 e revogada pela Lei 8.030/90, inexistindo, a partir
de então, direito a ser amparado Contrato Coletivo de
Trabalho para o biênio 91/92, firmado pela FEPASA com a
categoria dos ferroviários, que abrangeu deliberação quanto
aos reajustes de 1990 Improcedência mantida Apelo
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto dentro do prazo
legal, às fls. 77, por Marcos Chagas da Silva, na qualidade de
pensionista da antiga FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, nos autos da
ação ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
contra a r. sentença de fls. 70/72, que julgou improcedente o pedido
visando à complementação do benefício previdenciário com observância
dos reajustes de 84,32% e 44,80%, referentes,
respectivamente, aos IPCs dos meses de março e abril de 1.990,
concedidos mediante celebração de Acordo Coletivo. Carreou-se ao
vencido as verbas de sucumbência e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela o autor reiterando a pretensão inicial. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
3
considerações sobre o histórico da constituição da FEPASA e da
incorporação pela RFFSA, sustenta que são devidas as diferenças de
reajustes do IPC referentes aos meses de fevereiro e abril de 1.990, que
deveriam ter sido aplicados na complementação do benefício hoje
percebido.
Salienta que à época Medida Provisória no 154/90,
posteriormente convertida na Lei 8.030/90, já fazia jus aos reajustes
pleiteados, constituindo-se, pois, direito adquirido.
Explicita que o Estatuto dos Ferroviários (Decreto no
35.530/59) e a Lei Estadual no 9.343/96, asseguram de forma expressa
que a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões aos
inativos e pensionistas estava sujeita aos reajustes e benefícios
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria de ferroviários, em
igualdade de condições com os funcionários da ativa; e que o Art. 40 da
EC 20/98 restabeleceu a paridade entre vencimentos, proventos e
pensões, limitada, mas não extinta pela EC 41/03.
Considera, pois, que o pleito possui alicerce jurídico em
relação às situações pretéritas que garantem a complementação
previdenciária, nada havendo que desautorize a extensão do Acordo
pela Convenção Coletiva de Trabalho, que repercutiu sobre todos os
ferroviários, em favor dos inativos e pensionistas.
Ressalta que qualquer norma jurídica editada a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
4
março de 1.990 não pode retroagir para mitigar direito adquirido do
servidor e beneficiários. Insiste que os servidores ativos, inativos e
pensionistas gozam de direito à complementação salarial, inclusive com
alíquota integral do IPC apurado em fevereiro e março de 1.990,
colacionando jurisprudência em amparo à pretensão deduzida. Postula a
reforma da sentença e o decreto de procedência da ação (fls. 78/94).
Contrarrazões ofertadas às fls. 99/111.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rito ordinário, pela qual o autor,
pensionista da extinta FEPASA, objetiva o pagamento de diferenças de
reajuste no benefício de complementação de pensão, com a aplicação
dos reajustes do IPC de 84,32% correspondente a março de 1990 e
44,80% correspondente ao mês de abril de 1990.
Alega ter sido firmado em janeiro de 1990, entre as
entidades representativas dos ferroviários e a então existente FEPASA,
Acordo Coletivo concernente à aplicação da Lei no 7.788/89, que
dispunha sobre a política salarial vigente. Afirma que o Acordo
Coletivo assegurava, com base na citada lei, a aplicação do Índice Pleno
de Preços ao Consumidor (IPC), mensalmente, a partir de janeiro de
1990, sobre o salário do mês anterior e enquanto se encontrasse vigente
o aludido diploma.
Referido acordo assim previa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
5
CLÁUSULA 4a - A partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a
Lei no 7.788, de 3 de julho de 1989, que dispõe sobre a política
salarial em vigor, fica assegurada a correção monetária dos salários
pelo Índice de Preço ao Consumidor (IPC) do mês anterior, a todas
as faixas salariais.
Outrossim, a s cláusula 4a do acordo havido previu
limitação à sua eficácia ao afirmar sobre a correção monetária dos
salários por meio do IPC apenas enquanto perdurar a Lei no 7.788, de 3
de julho de 1989.
Ocorre que a citada Lei no 7.788/89, que assegurava a
revisão de salários com base no IPC, foi revogada pela Lei no 8.030/90,
que instituiu nova sistemática para reajuste de preços e salários em
geral.
Uma vez que o Acordo Coletivo previa o reajustamento
dos salários de acordo com o IPC enquanto perdurasse a Lei no
7.788/89, revogada esta, não há que se falar em direito a ser amparado
nesta demanda.
Frise-se que a Lei no 8.030/90 fora inicialmente editada
como Medida Provisória no 154, de 15 de março de 1990. Logo, a partir
de tal data, não subsiste o direito ao reajuste salarial em conformidade
com o IPC. Este, aliás, é o posicionamento adotado pelos Tribunais
Superiores:
Mandado de Segurança contra ato omissivo do Presidente do
Supremo Tribunal, em virtude do qual ficaram privados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
6
Impetrantes, funcionários da Secretaria da Corte, do reajuste de
84,32% sobre os seus vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei n.
7.830, de 28-9-89. Revogada esta pela Medida Provisória n. 154, de
16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90), antes de que se houvessem
consumados os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste
previsto para 1.-4-91, não cabe, no caso, a invocação da garantia
prevista no art. 5., XXXVI, da Constituição. Pedido indeferido, por
maioria. (MS 21216, Relator, Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal
Pleno, julgado em 05/12/1990, DJ 28-06-1991).
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. VERBA DEFERIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA
REFERENTE A MOMENTO DISTINTO DAQUELE POSTULADO
PELOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA. REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990.
REAJUSTE INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
REDUÇÃO
DE
VENCIMENTOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal
de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
colocada nos autos.
2. Não há falar em ofensa ao instituto da coisa julgada quando da
postulação do pagamento do IPC de março de 1990, correspondente
a 84,32%, referente a período distinto daquele concedido pela
Justiça Trabalhista, que reconheceu que, a partir da incidência do
RJU, qualquer litígio deveria ser objeto de apreciação pela Justiça
Federal. Precedentes: AgRg no REsp 1.153.205/RS, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/9/11; AgRg no REsp
1.224.234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
4/4/11; AgRg no Ag. 1.178.259/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
24/5/10; AgRg no Ag. 1.067.809/RS, Min. Napoleão Nunes Maia,
DJe 30/11/09.
3. É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, pela inexistência de direito adquirido dos servidores
públicos ao reajuste de 84,32% referente ao IPC de março de 1990.
Precedentes: AgRg no REsp 1.121.420/RS, Rel. Min. Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 27/4/11;
AgRg no REsp 1.014.287/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 1.114.822/RS,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/8/10; AR 777/CE,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 6/8/07.
4. In casu, o Tribunal local reconheceu a ausência de prejuízo aos
servidores públicos federais, haja vista a reestruturação da carreira.
A revisão de tal posicionamento demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
7
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
REsp
1251443/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe
17/04/2012).
Não obstante a revogação da lei que ampara a irresignação
do apelante, tem-se inafastável absorção das negociações no que
respeita ao ano de 1990 pelo Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio
91/92, firmado pela FEPASA com a categoria dos ferroviários em 1o de
janeiro de 1991, como especifica a cláusula 4.17:
CORREÇÃO SALARIAL PRODUTIVIDADE E ELIMINAÇÃO DE
NÍVEIS SALARIAIS A FEPASA concederá a todos os integrantes
da categoria profissional correção salarial equivalente ao percentual
de 69,61% (sessenta e nove vírgula sessenta e um por cento)
resultante do que determina a Medida Provisória no 292, de
03/01/91, aplicados sobre os salários vigentes em 31/12/90, ficando
acordado com as Entidades Sindicais a conclusão das negociações
no tocante aos índices de correção salarial referentes ao ano de
1990. (g.n.).
Portanto, a pretensão ao reajuste foi absorvida pelo acordo
feito para o biênio de 91/92, não havendo mais o que reclamar.
Nesse sentido é o posicionamento desta Colenda 8a Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL Ação Ordinária Ferroviário aposentado da
antiga FEPASA Pretensão à percepção dos reajustes salariais do
IPC de 84,93% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de
abril/1990 Sentença extinção sem julgamento do mérito, por falta
de interesse de agir (art. 269, VI, do CPC)
Afastadas as
preliminares de Prescrição de fundo de direito e de Incompetência da
Justiça Estadual comum para apreciação de demandas de
aposentados da extinta FEPASA, pretendendo sua complementação
com base nos salários dos funcionários da ativa da CPTM

Aplicação ao caso, da Súmula n 85 do STJ Prescrição Parcelar,
apenas
Competente a Justiça Comum para pleito de
complementações com base nos salários dos funcionários da ativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
8
CPTM No mérito, decreto de improcedência mantido, mas por
outro fundamento - Impossibilidade do direito à complementação de
aposentadoria, ante a revogação da Lei no 7.788/89 pela MP no
154/90 (convertida na Lei no 8.020/90, que instituiu o Plano Collor I)
Ausência de amparo legal ao pleito do autor Ação improcedente
- Precedentes RECURSO IMPROVIDO. (Relator: Antonio Celso
Faria; Comarca: São Paulo; 8a Câmara de Direito Público; j.
09/12/2015).
AÇÃO ORDINÁRIA Aposentado da extinta FEPASA Reajuste
salarial pelo IPC de março e abril de 1990
Prescrição

Revogação da Lei n.o 7.788/89 pela Medida Provisória n.o 154/90
(convertida na Lei n.o 8.020/90) Aplicação da Súmula n.o 85, do
Superior Tribunal de Justiça REsp no. 1.515.874-SP - Propositura
da ação após o decurso do quinquídio legal Contrato Coletivo de
Trabalho para o biênio 91/92, firmado pela FEPASA com a
categoria dos ferroviários em 1o de janeiro de 1991, que afasta a
possibilidade de reclamações posteriores visando reajuste pelo IPC
de 1990 - Sentença de improcedência mantida por diverso
fundamento Apelação a que se nega provimento. (Relator: Ponte
Neto; Comarca: São Paulo; 8a Câmara de Direito Público; j.
09/12/2015).
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO Pretensão objetivando o seu
recálculo, com a aplicação dos índices de 84,93% (correspondente
ao IPC de março de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC de
abril de 1990), previstos na LF no 7.788/89, posteriormente revogada
pela MP no 154/90, com o consequente pagamento das diferenças
acumuladas
Prescrição do fundo de direito pronunciada em
acordão anterior desta Câmara Superveniência de julgamento do
STJ, proferido em Recurso Especial, que afastou o fenômeno
extintivo, devolvendo os autos a esta Corte para o exame da questão
de fundo propriamente Acordo coletivo celebrado em 1990 entre a
extinta FEPASA e os sindicatos dos ferroviários (v. cláusula 4), que
previa o reajuste dos salários dos trabalhadores pelo IPC apenas
"enquanto perdurar a Lei no 7.788 de 03/07/89" Hipótese em que,
todavia, referida LF no 7.788/89 foi revogada pela MP no 154, de
15/03/1990, posteriormente convertida na LF no 8.030/90,
inexistindo, destarte, direito a ser amparado Autora que, na data
em que a citada MP no 154 entrou em vigor, qual seja, em
15/03/1990, somente possuía expectativa à percepção da pensão
relativa a março de 1990, cujo pagamento se deu em abril do mesmo
ano Impende considerar, de qualquer modo, que as negociações
para a aplicação dos índices de correção salarial relativos ao ano de
1990 foram absorvidas pelas bases ajustadas no CCT para o biênio
91/92, firmado pela FEPASA com a categoria dos ferroviários, em 1o
de janeiro de 1991 (v. cláusula 4.17) Reexame necessário e apelo
da Fazenda Estadual providos para o fim de julgar improcedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027457-06.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.807 - lt
9
pedido inicial. (Relator: Paulo Dimas Mascaretti; Comarca: São
Paulo; 8a Câmara de Direito Público; j. 21/10/2015).
Outro não poderia ser o desfecho da demanda, que não a
improcedência bem decretada pelo Juízo na origem, a merecer
confirmação.
Em razão do decaimento recursal, com fulcro no artigo 85,
§ 11, do CPC, de rigor a majoração dos honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)